Tribunal: TJSP
Processo: 1027373-82.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Indeferimento da petição inicial – Extinção sem resolução do mérito – Art. 485, I, c.c 290, ambos do CPC/2015 – Recurso da parte autora – Acolhimento – Código de Processo Civil que prevê prazo de quinze dias para o recolhimento das custas e despesas de ingresso – Magistrado que apenas concedeu cinco dias – Desnecessidade, no entanto, de devolução do prazo, haja vista

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Indeferimento da petição inicial – Extinção sem resolução do mérito – Art. 485, I, c.c 290, ambos do CPC/2015 – Recurso da parte autora – Acolhimento – Código de Processo Civil que prevê prazo de quinze dias para o recolhimento das custas e despesas de ingresso – Magistrado que apenas concedeu cinco dias – Desnecessidade, no entanto, de devolução do prazo, haja vista que a demandante já efetuou o recolhimento das custas pendentes – Sentença anulada – Determinação de fls. 374 cumprida – Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027373-82.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ, é apelado HENRIQUE CAVALCANTE
DOS SANTOS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027373-82.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1027373-82.2019.8.26.0564
Apelante: Fundação Santo André
Apelado: Henrique Cavalcante dos Santos
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto n. 8987
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Indeferimento da
petição inicial – Extinção sem resolução do mérito – Art.
485, I, c.c 290, ambos do CPC/2015 – Recurso da parte
autora – Acolhimento – Código de Processo Civil que
prevê prazo de quinze dias para o recolhimento das custas e
despesas de ingresso – Magistrado que apenas concedeu
cinco dias – Desnecessidade, no entanto, de devolução do
prazo, haja vista que a demandante já efetuou o
recolhimento das custas pendentes – Sentença anulada –
Determinação de fls. 374 cumprida – Retorno dos autos à
origem para regular prosseguimento do feito – Recurso
provido.
Trata-se de apelação interposta por FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
contra a r. sentença de fls. 377/378 que, em ação de cobrança, julgou extinto o
feito sem resolução de mérito, em razão de indeferimento da petição inicial, nos
termos do artigo 485, I, c.c 290, ambos do CPC/2015.
Irresignada, a autora recorre alegando que a sentença combatida
fora prolatada “quando ainda existia prazo para a recorrente recolher as custas”,
uma vez que, de acordo com o artigo 290 do Código de Processo Civil, “o prazo
para pagamento das custas e despesas de ingresso é de 15 (quinze dias)” (fls. 394).
Argumenta, ainda, que recolhera as custas pendentes dentro do prazo previsto em
lei. Assim, aduz ser “plenamente incabível a extinção em tela” (fls. 394).
Recurso sem resposta, uma vez que não “angularizada” a relação
processual.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027373-82.2019.8.26.0564 -Voto no
3
O recurso merece prosperar.
O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê que “Será
cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado,
não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
No entanto, apesar da referida previsão legal, o douto magistrado
de piso, em despacho proferido às fls. 374, concedeu prazo de apenas cinco dias
para que a autora recolhesse as taxas pendentes, sob pena de cancelamento da
distribuição.
Diante disso, com a devida vênia, constata-se que o juízo a quo se
equivocou, uma vez que, em respeito à previsão legal, deveria ter sido
disponibilizado o prazo de quinze dias para que a parte autora realizasse o
pagamento de custas e despesas de ingresso.
No entanto, desnecessária a devolução do prazo à parte
recorrente, tendo em vista que esta recolheu as custas pendentes no dia
30.10.2019 (fls. 383/384).
Nessas circunstâncias, anula-se a sentença proferida às fls.
377/378 e, considerando-se cumprida a determinação de fls. 374, de rigor o
retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a r.
sentença, determinando-se a remessa dos autos ao digno Juízo de piso para o
devido trâmite do processo.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027373-82.2019.8.26.0564 -Voto no
4
Assinatura Eletrônica